Tribunal: TJPA
Processo: 0825177-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825177-43.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIO SOUSA DE ALCANTARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N.º 36.748/00. NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO
PROPTER LABOREM
. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. MANUTENÇÃO. GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO.

1) Não se vislumbra
in casu
, o alegado desrespeito aos ditames constitucionais citados pelo recorrente, quais sejam o art. 37, X e art. 169, §1º, da CF. Logo, não restou verificada a inconstitucionalidade do Decreto n.º 36.748/00, alegada pela municipalidade. Preliminar não acolhida.

2) A questão versa sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada.

3) A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. O recorrido recebia a vantagem pecuniária enquanto servidor público municipal ativo, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

4) O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório. A referida gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. Destarte, como
in casu,
o servidor se encontra afastado para aposentadoria, não fazendo
jus
ao abono HPS, portanto, merece reforma o capítulo da sentença que o concedeu.

6) O juízo de 1º grau determinou ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção.

7) A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

8) O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional.

9) Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento.

10) A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91. Ademais, a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não há reparo a ser feito à sentença, nesse ponto.

11) A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade. Mantida a sentença também nesse ponto.

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso interposto pelo réu MINISTÉRIO PÚBLICO e dar parcial provimento ao recurso interposto

pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo réu
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por
MARIO SOUSA DE ALCÂNTARA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id.3596934):

“Diante das razões acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de proceder a apreciação final do Processo Administrativo n° 5626/2014-SESMA, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como implementar imediatamente na remuneração do Autor as parcelas remuneratórias denominadas “progressão funcional”, no patamar de 40% (quarenta por cento) e, “abono HPS” (Lei Municipal n° 7.781/95), ambas incidentes sobre o vencimento-base do cargo efetivo de “Motorista – AUX. 13”, junto a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA, com pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da presente ação e reflexo nas demais verbas remuneratórias.

Sobre eventuais valores retroativos incidirão juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer aos seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação

(art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Deixo de condenar os Réus às custas processuais por gozarem de isenção legal.

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.”

Nas
razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO
(Id.3596935), o ilustre representante do
parquet
se insurge contra a incorporação aos proventos do autor, da vantagem denominada “Abono HPS”, previsto na Lei Municipal n.º 7.781/95, vez que contraria a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Diante disso, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

Já nas
razões recursais do réu MUNICÍPIO DE BELÉM
(Id.3596939), este aduz preliminarmente haver inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 36.748/00, por desobediência ao art.37, X e art.169, §1º, da CF, bem como a prescrição do direito à progressão funcional.

No mérito, argumenta que a norma municipal que prevê a progressão funcional está pendente de regulamentação, assim, a sentença violaria a separação de poderes. Que a incorporação do abono instituído pelo Decreto n°. 36.748/00 é inviável, pois se trata de vantagem criada por espécie legislativa em total desacordo com os ditames constitucionais.

Aduz ainda, que a incorporação de gratificação por tempo integral é igualmente incabível, em razão de inconstitucionalidade e ilegalidade. Pontua ainda que o judiciário não tem função legislativa hábil a aumentar os vencimentos de servidores públicos, por vedação da súmula n.º 37 do STF. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Em sede de
contrarrazões do autor
(Id.3596944), esse refutou as razões recursais das apelações, em todos os seus termos. Alega que a sentença merece ser mantida
in totum
, vez que faz
jus
ao Abono HPS e à incorporação da Progressão Funcional e do Tempo Integral, bem como aos respectivos valores retroativos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id.3610927).

Instado a se manifestar, o
custos legis
de 2º grau, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, deixou de se manifestar, por entender que as matérias recursais não justificam a intervenção ministerial (Id.3721821).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que os recursos
preenchem os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

1) DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Cinge-se a controvérsia recursal da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, acerca de inexistência do direito ao Abono HPS postulado,
previsto na Lei Municipal n.º 7.781/95, tendo em vista que em desacordo com a jurisprudência desta e. Corte de Justiça.

Pois bem. A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS) tem por base a Lei n. 7.781/95, senão vejamos
in verbis
:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Nesse sentido, friso que a lei é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e
propter laborem
.

Neste sentido, é o entendimento consolidada desse e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE. 1- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.
2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, publicado em 2018-01-31).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. I -
A gratificação salarial HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação. II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III - A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.
IV - A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação. V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, publicado em 2017-10-10)

In casu
, compulsando os autos, observa-se que o servidor autor está afastado para aposentadoria desde setembro de 2015. Sendo assim, realmente não faz
jus
ao Abono HPS, conforme argumentado pelo Ministério Público em sede de apelação. Destarte, a sentença merece reforma nesse ponto, bem como o referido recurso merece ser conhecido e provido.

2) DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU MUNICÍPIO DE BELÉM

No que se refere ao recurso interposto pela parte ré, a controvérsia recursal se dá acerca da suposta incorreção da sentença, preliminarmente quanto à inconstitucionalidade do Decreto n.º 36.748/00 e da prescrição do pleito de incorporação da progressão funcional.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca do descabimento do Abono HPS, e da incorporação da Progressão Funcional e do Tempo Integral à remuneração do servidor autor, razão pela qual seria necessária a reforma da sentença, para a total improcedência dos pedidos da exordial.

2.1- QUANTO AS PRELIMINRES

Cumpre-se analisar inicialmente, os argumentos referentes a suposta
Inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 36.748/00
, em razão de desobediência aos ditames do art.37, X e art.169, §1º, da CF.

Pois bem. O apelante alega que o referido decreto seria eivado de inconstitucionalidade, sob o argumento de que concedendo e criando parcelas de remuneração ao servidor público, o referido decreto teria fugido das suas funções precípuas, que era regulamentar a lei em sentido estrito. Logo, não teriam sido cumpridos os princípios orçamentários previstos na CF.

Entendo que tal argumento recursal não merece prosperar. Isso porque, observando o disposto no citado Decreto Municipal, apenas adequa o funcionamento da administração municipal, às diretrizes estabelecidas em Plano de Governo anterior, em consideração aos termos do acordo salarial celebrado entre o Município de Belém e os Sindicatos representantes dos Servidores Públicos Municipais.

Não se vislumbra
in casu
, o alegado desrespeito aos ditames constitucionais citados pelo recorrente, quais sejam o art. 37, X e art. 169, §1º, da CF
, senão vejamos
in verbis:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Deve-se registrar, que surpreendentemente, o Município de Belém, por intermédio de sua Procuradoria, suscitou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 36.748/00, elaborado pelo próprio ente. Portanto, pontua-se que incoerente é, verificar que a arguição de inconstitucionalidade é do mesmo ente, que agora lhe atribui nulidade.

Ora, há evidente contradição no comportamento do Poder Executivo Municipal, o que fere os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e, até, da moralidade pública. Tal conduta não deve ser tolerada e incentivada pelo Poder Judiciário, sobretudo porque não se tem notícias do ingresso de qualquer ação de ordem objetiva, com o fito de expurgar do ordenamento jurídico o citado decreto.

Ressalte-se

ainda, que não se desconhece a possibilidade do Prefeito suscitar, em ação de controle abstrato, a inconstitucionalidade de norma pelo Município editada, dado seu caráter objetivo, já que não tem partes.

Entretanto, no presente caso, evidencia-se um comportamento contraditório do ente estatal, o que lhe retira a possibilidade de questionar a norma, sobretudo porque a presente ação é de índole subjetiva e a eventual declaração de inconstitucionalidade apenas atingirá o autor, não afastando o direito dos demais beneficiados.

Ademais, o Decreto Municipal n.º 36.748/00, tem natureza regulamentar. Sendo assim, como sabido, o decreto regulamentar extrai seu requisito de validade da lei, e não diretamente da Constituição. Assim, cabível somente a efetivação de controle de legalidade do regulamento. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, 2º E 3º DA RESOLUÇÃO Nº 102/2007 DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA REGULAMENTAR. ATO SECUNDÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE. 1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento.
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os atos normativos qualificados como essencialmente primários ou autônomos expõem-se ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedido o conteúdo do ato normativo atacado por legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, a evidenciar sua natureza de ato regulamentar secundário, inviável a sua impugnação pela via da ação direta. Precedentes.
Agravo regimental conhecido e não provido.

(ADI 4095 AgR / PR, Relatora Min. ROSA WEBER, j. em 16.10.2014)

Nesse contexto, o que se averigua no presente caso é, única e exclusivamente, compatibilidade do decreto com a lei que lhe dá amparo material. Ou seja, se o decreto for contrário à norma que lhe dá sustentação, então é ilegal e deve ser afastado, a fim de garantir o direito da parte. Caso contrário, não há ilegalidade a ser sanada, tampouco inconstitucionalidade a ser declarada, como
in casu.

O que se verifica no caso concreto é uma tentativa de transformar a presente demanda, em ação direta de inconstitucionalidade, a fim de atestar a incompatibilidade do Decreto Municipal n.º 36.748/0 com a Constituição Federal, desvirtuando o objeto da lide. Neste contexto, rejeito a preliminar suscitada.

Concernente à preliminar de
prescrição do direito à progressão funcional
, anoto inicialmente que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do apelante em efetuar o pagamento da verba suprimida mensalmente na relação continuada existente entre as partes.

É o que se extrai do verbete da Súmula 85 do STJ:

Súmula 85-STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Demais disso, o STJ já firmou entendimento no sentido de que as ações de cobrança ajuizadas em desfavor da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, possuem prazo prescricional quinquenal, nos termos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.
In verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Segue o precedente:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇO DE INDENIZAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO NO ACÓRDO. DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. DECISO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme consignado na análise monocrática, inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. 2. A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n. 20.910/32. Portanto, não se aplica ao caso o art. 206, § 2º, do Código Civil. Precedentes. 3. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial.

(AgRg no REsp 1106715/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 10.5.2011.) Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 32149/RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. DJe 14/10/2011).

Por fim, colaciono o entendimento desta e. Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, § 4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, § 3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada. 2. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, § 4º do CPC/73. 5. À unanimidade.

(2017.04333340-28, 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-13)

Isto posto, tendo em vista que se trata de verba de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, rejeito a prejudicial de prescrição, com fundamento na sedimentada jurisprudência do STJ e desse Eg. Tribunal de Justiça.

2.2-QUANTO AO MÉRITO

Concernente ao pleito de
Progressão Funcional
do servidor autor, a Lei 7.507/91, de 14/01/1991, disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, prevendo no art. 2º e incisos I a III, que Plano de Carreira seria composto pelos quadros de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e de funções gratificadas, senão vejamos:

Art. 2º - O Plano de Carreira é integrado pelos seguintes Quadros:

I - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;

II - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;

III - Quadro de Funções Gratificadas.

Demais disso, no art. 4º, foram estabelecidas as categorias dos cargos de provimento efetivo, sendo de natureza operacional, de nível médio e de nível superior.
In verbis
:

Art. 4º - Os Cargos Efetivos, quanto à natureza, são: I - operacional e de Apoio; II - de Nível Médio; III - de Nível Superior.

§ 1º - Cargo de Natureza Operacional e de Apoio é aquele para cujo provimento é exigida escolaridade de até primeiro grau.

§ 2º - Cargo de Nível Médio é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de segundo grau.

§ 3º - Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino.

Não obstante, a Lei Municipal nº 7.507/91, em seus artigos 10º e 11º, dispõe sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional:

Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Dos dispositivos transcritos supra, resta claro que a lei municipal estabeleceu a definição legal de progressão funcional, sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa.

A referida norma, em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra:

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Nessa esteira, a Lei Municipal nº 7.546/91, que deu nova redação aos dispositivos da Lei nº 7.507/91, conferiu ao artigo 13 a seguinte redação:

Art. 13 - A Progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três (3) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta Lei.

Assim, constata-se que todas as carreiras foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional, estando incluído, portanto, o servidor autor, não havendo se falar em exclusividade da carreira administrativa.

No que tange ao argumento de que o plano de cargos e salários é norma de eficácia contida, portanto, carecendo de regulamentação, também não merece prosperar, visto que o processo de progressão funcional no âmbito municipal é disciplinado por meio do Decreto nº 24.437/92, o qual prevê, em seus artigos 1º e 2º, a avaliação de desempenho específica para acesso dos funcionários através da progressão funcional por merecimento, de responsabilidade do superior hierárquico imediato do servidor público municipal.

Ainda, de acordo com os ditames do art. 13º do regulamento:
“a progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de três anos...”
.

Desse modo, a legislação pertinente é clara no sentido de que a progressão funcional por merecimento deverá preencher os requisitos do transcurso do prazo de 03 (três) anos, bem como a avaliação de desempenho, pelo que, preenchidos os requisitos, surge o direito subjetivo do servidor à progressão funcional, que deve ser procedida pelo órgão de ofício.

Os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de falta de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém. Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

Por fim, nos termos do art. 11, da Lei 7.507/91, a progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Ou seja, é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior.

Quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, que em ambos os casos garante um implemento no vencimento base do servidor. Além disso, nos termos do art. 2º, do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Já o Adicional por tempo de serviço, previsto no art. 79, da Lei Ordinária n.º 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, a progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos. Logo, não se confundem, de modo que não subsistem os argumentos do apelante de que os implementos financeiros possuem o mesmo critério.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;
2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra; 3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional; 4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento; 5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91; 6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido

(TJ-PA - APL: 00150984920118140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2019)

Logo, no que se refere à progressão funcional, não há qualquer modificação cabível na sentença objurgada.

Referente ao pleito de
incorporação da Gratificação de Tempo Integral
, dos autos se extrai que o apelado alega que já vinham recebendo a gratificação de tempo integral há mais de 10 anos, verificando-se a não provisoriedade da gratificação, o que caracterizaria a natureza salarial da verba, tendo em vista que a carga horária não teria sido alterada nesse período.

Sustenta que a redução afronta aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e da irretroatividade das leis. Requerem que a referida gratificação seja incorporada aos seus proventos, com o respectivo pagamento dos valores retroativos.

Pois bem. As gratificações - de serviço ou pessoais - são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas são sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade da sua percepção.

Especificamente, a natureza do adicional de tempo integral é sedimentada na necessidade do desempenho mais eficiente de determinado cargo público, exigindo regime especial de trabalho em razão do serviço a ser prestado.

Nesse contexto, é certo que a gratificação de tempo integral, cuja concessão é de mera liberalidade da Administração, diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho, sendo, portanto, uma vantagem
pro labore faciendo
, motivo pelo qual sua incorporação aos vencimentos ou proventos de servidores não se mostra possível, salvo previsão legal nesse sentido.

As gratificações de caráter transitório não devem integrar a remuneração do servidor. Sob essa mesma perspectiva, a vedação se estende aos inativos.

Desse modo, considerando a inexistência de lei estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral aos vencimentos de servidor, pois não se encontra abarcada no conceito de salário, porquanto se trata de verba de caráter eventual, não há o que falar em irredutibilidade de salário ou proventos.

Consigno que o recebimento ininterrupto da gratificação por vários anos não afasta o caráter provisório da verba recebida em virtude da necessidade do trabalho e que não integra a remuneração do servidor.

O pagamento da gratificação de tempo integral deve-se dar pela necessidade da Administração de extensão de sua jornada de trabalho, por conta da exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido.

Nesse sentido é o julgado abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos. 2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido". 3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos"
. (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

Assim também o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria nº 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental nº 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas.
III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.
V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

(2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e, portanto, não é perceptível na inatividade.
2 - As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 3 - O percebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. 4 - Recursos conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

(2017.03617236-81, 179.758, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, publicado em 2017-08-25)

Repiso que a vantagem pecuniária cuja incorporação está sendo requerida foi instituída
propter laborem
, cujo alvo é o trabalho que está sendo feito, e se condiciona à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela Administração Pública.

Pelo exposto, não merece modificação a sentença, tendo em vista que a gratificação de tempo integral não deve ser utilizada como compensação salarial, mas se traduz em remuneração por extensão do horário de trabalho, conforme a necessidade de serviço da Administração; possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não sendo incorporável aos vencimentos dos servidores.

Assim, mantenho a sentença nesse ponto, vez que o juízo
a quo
entendeu que o Autor não faz
jus
ao direito de incorporação em seus proventos de aposentadoria da parcela denominada “gratificação de tempo integral”.

Por fim, no que tange ao pedido de
incorporação do Abono HPS
, igualmente rechaçado na apelação da municipalidade, assim como no recurso do Ministério Público, merece reparo a sentença nesse ponto, conforme amplamente discorrido quando da análise do recurso do
parquet
.

O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza
propter laborem
, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.
In casu,
como o servidor autor encontra-se afastado para aposentadoria, não faz
jus
ao referido abono, retificando-se a sentença nesse ponto.

3) DISPOSITIVO

Isto posto, indefiro as preliminares de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 36.748/00 e de prescrição da progressão funcional, arguidas pelo Município de Belém, na forma ao norte já fundamentada, e, no mérito:

a)
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, bem como
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Belém, reformando a sentença apenas quanto a inclusão da verba denominada “Abono HPS” nos cálculos dos proventos de aposentadoria do Autor, vez que incabível por se tratar de gratificação de serviço, com natureza transitória.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021